Tribunal: STF
Processo: HC 216827
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Procedimento destinado à justificação criminal para posterior ajuizamento de revisão criminal. Prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Pedido de absolvição. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 724.793, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 14 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa “ingressou com pedido de antecipação de provas para fins de justificação para futura Revisão Criminal, requerendo a designação de audiência para novas oitivas da vítima e das testemunhas”. O Juízo de origem indeferiu o pedido e extinguiu o processo, “sem resolução do mérito, por meio de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.



5. Inconformada, a defesa interpôs apelação, pendente de julgamento. Ato contínuo, impetrou habeas corpus no TJ/SP, não conhecido. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 724.793, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a “produção de provas via justificação é requisito sine quo no para ajuizar a ação de revisão criminal”. Afirma que, no caso, não há “impedimento legal para o ajuizamento da ação de justificação sendo justo a reforma da decisão a quo, para determinar o prosseguimento do feito”. Ressalta que “ao juízo onde processou o ação originaria cabe apenas processar a ação de justificação, ficando o mérito da revisão criminal ser julgada pelo tribunal”.



7. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório em sede de revisão criminal. Por fim, alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente.



8. A defesa requer a concessão da ordem “para que dê sequência ao processo justificação deferindo juntada de documentos bem como seja agendada audiência para oitivas das testemunhas já arroladas”. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a absolvição do acionante.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



14. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



15. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “a tese trazida no writ impetrado em segundo grau, e repetida neste mandamus, não reflete diretamente na liberdade de locomoção do paciente (nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal), o qual encontra-se cumprindo pena definitiva de 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável” (grifei).



16. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



17. Por fim, ressalto que o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator